Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714694-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSYSTEM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Pretende a agravante a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que os documentos que instruem a ação monitória demonstram a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, acrescentando que a sua situação financeira se agravou ainda mais com o impacto econômico provocado pela atual pandemia do Coronavírus. Compulsando os autos, vê-se que a agravante colacionou, para obtenção da benesse, os seguintes documentos: (i) declaração de hipossuficiência (ID 16544034); (ii) balanço patrimonial de 2018 (ID 16544035); (iii) balancete analítico no período de 01/01/2019 a 30/06/2019; (iv) extrato da conta mantida junto ao BRB dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 (ID 16544040); (v) extrato bancário da conta Bradesco Net Empresa dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019 (ID 16544044); (vi) consulta de CNPJ da empresa no SPC Brasil, realizada em 15/11/2019 (ID 16544046); e (vii) certidão positiva de débitos emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal em 19/09/2019 (ID 16544047). Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Em se tratando de pessoa jurídica, é de se salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Ocorre que, da análise da documentação aludida, não é possível inferir que a agravante merece ser agraciada com aludida benesse, porquanto nenhum dos documentos está atualizado. Ademais, não se olvida que a pandemia do Coronavírus vem causando muitos problemas para a economia global, porém alguns setores vivem um momento de expansão, sendo indubitável que a demanda de materiais médico-hospitalares – área de atuação da agravante – encontra-se bastante aquecida. Logo, não parece verossímil a alegação de que o impacto econômico gerado pela pandemia abalou a empresa agravante, de modo que esse argumento, a princípio, não serve para embasar sua pretensão. Assim, devem ser trazidos elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da agravante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, cópias dos três últimos extratos atualizados de todas as contas correntes; balancetes contábeis, consulta ao SPC/SERASA e certidão positiva de débitos atualizadas ou outro documento hábil que revele a penúria alegadamente enfrentada pela sociedade agravante. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora